Tribunal: TJDFT
Processo: 0726002-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DOS DELITOS. RESIDÊNCIA DIVERSA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião em face do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos de inquérito policial que apura supostos crimes de ameaça, lesão corporal, vias de fato e furto praticados pelo investigado contra sua ex-companheira. O juízo suscitado declinou da competência em favor do juízo suscitante, com base na manifestação do Ministério Público, que entendeu que a maior parte dos delitos, além de mais graves, ocorreram em São Sebastião/DF. O juízo suscitante, por sua vez, entendeu que todos os fatos ocorreram na residência comum do casal, situada no Jardim Botânico/DF, e suscitou o conflito negativo de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar os crimes de violência doméstica apurados no inquérito policial, considerando a divergência quanto ao local da consumação dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial no processo penal é fixada pelo local da consumação do delito, conforme art. 70 do CPP.
4. Em caso de conexão entre crimes com penas de gravidade distinta, aplica-se o art. 78, II, “a” e “b”, do CPP, que estabelece a prevalência do foro do crime mais grave ou do local com maior número de infrações.
5. A análise dos autos e do depoimento da vítima revela que todos os delitos ocorreram na residência comum do casal, localizada no Condomínio Ouro Verde, Jardim Botânico/DF, área pertencente à circunscrição judiciária de Brasília.
6. A mudança da vítima para São Sebastião/DF ocorreu após os fatos, como consequência da violência sofrida, não alterando a competência, que se fixa no momento da consumação do crime (perpetuatio jurisdictionis).
7. A decisão do juízo suscitado baseou-se em premissa fática equivocada ao considerar que os crimes ocorreram em São Sebastião, quando, na verdade, todos os delitos se consumaram no Jardim Botânico/DF.
IV. DISPOSITIVO
Conflito negativo de competência admitido. Declarado competente o juízo suscitado
Dispositivos relevantes citados: art. 70 e art. 78, II, “a” e “b”, do CPP.